Tribunal: TJDFT
Processo: 0009891-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DECISÃO 1. Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de restituição de contribuição previdenciária formulado pelo credor LEONARDO LUCIANO LEOI, (ID 18915137) pelos seus próprios fundamentos. Com efeito, o alvará ID 12988197, p.1, foi levantado sem qualquer ressalva e o valor da retenção tributária já foi transferido para o ente devedor (ID 12988197, p. 2). Na linha do REsp 1.196.777/RS, esclareço que a retenção na fonte da contribuição previdenciária "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". 2. Considerando que o Distrito Federal concordou com o pleito formulado pelo referido credor no sentido de não reter os valores apontados como contribuição previdenciária (ID 21466770), intime-se LEONARDO LUCIANO LEOI para, no prazo 10 dias, informar se concorda com os cálculos do acordo direto, SEM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Guará/DF, 24 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto